Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. COBRANÇA DE TRIBUTOS E DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recurso inominados interpostos por ambos os litigantes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ré a ressarcir à autora os valores referentes a decorrentes de infrações de trânsito, débitos fiscais e tributários, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

2. Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória na qual requereu a transferência do veículo KIA SPORTAGE para a empresa ré, a reparação pelos valores pagos após a venda do bem (IPVA 2019 e 2020) e quitação dos débitos em aberto (IPVA 2021, 2022, 2023, licenciamentos de 2019 a 2023, e 15 multas de trânsito), transferência da pontuação das multas, bem como a reparação por danos morais. Alega, em síntese, que vendeu o seu veículo para empresa ré, iniciando procedimento de venda a terceira pessoa, que foi concluída mediante fraude, ocorrendo a não transferência do veículo para o novo comprador. Afirma que, em razão da ausência de transferência do veículo, a mesma teve seu nome incluso na dívida ativa em razão de débitos e multas pendentes do veículo. Diante destes fatos, postulou que a empresa ré fosse condenada na obrigação de fazer consistente em realizar a transferência da titularidade do veículo, a quitação dos débitos existentes, a condenação em danos morais e a expedição de ofícios aos órgãos competentes para transferência da propriedade do veículo e da pontuação registrada em sua CNH.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular apresentado pela ré (ID no 49710864 e 49710866). Preparo não recolhido pela autora, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões pela autora (ID no 49710875).

4. Recurso da autora. Em suas razões, a autora pleiteou a transferência da propriedade do veículo e da pontuação registrada em sua CNH, tendo em vista as infrações cometidas por terceiro e o risco de suspensão do seu direito de dirigir. Requereu, ainda, seja determinado à ré efetuar a transferência da titularidade do veículo, sob pena de multa diária, e a majoração do valor indenizatório à título de danos morais.

5. Recurso da requerida. Em preliminares, a ré argui a complexidade do feito por existir demanda criminal sob a alegação de indícios de crime na realização do negócio, com a aquisição do veículo por meio de documentos falsificados por terceiro, a indicação errônea do valor da causa, bem como alegou a necessária inclusão no polo passivo de todos os envolvidos na negociação fraudulenta. No mérito, em síntese, alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que foi imputado ônus de um negócio em que não teve a participação direta nos acontecimentos.

6. Não há como acolher a impugnação a gratuidade judiciária, posto que não foram apresentadas provas que contraditam a situação financeira aparente da autora (art.99, §2o, CPC). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da autora, tendo em vista a comprovada hipossuficiência.

7. Em relação à preliminar de alegação de complexidade do feito, acerca da existência de demanda criminal para apurar as circunstâncias do negócio fraudulento, não impede a adoção de providências no sentido de buscar a responsabilização nos presentes autos, uma vez que, apesar de alegar que apenas atuou para viabilizar o financiamento da venda do veículo, há indícios de vínculo da empresa ré com o caso concreto, fato esse que deve ser apurado. Preliminar rejeitada.

8. No que se refere à questão preliminar do valor da causa, o valor atribuído ao feito condiz com o valor econômico pretendido, pois o que se busca na presente demanda é a transferência da propriedade do veículo, indenizações por danos materiais (impostos e multas) e morais. Preliminar rejeitada.

9. Quanto à inclusão no polo passivo de outros participantes no negócio, considerando-se os princípios norteadores dos Juizados Especiais e a vedação legal à intervenção de terceiros no processo eleito (art. 10, da Lei no 9.099/95), a recusa na inclusão de terceiros no polo passivo da ação não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, tendo em vista que, conforme exposto na sentença, a vedação não exclui a responsabilidade da ré/recorrente, admitindo-se que a demandante, em face da solidariedade passiva, busque, no futuro, eventual ressarcimento perante os demais corresponsáveis. Preliminar rejeitada.

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

11. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC.

12. A parte autora optou por litigar contra uma das pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de fornecedores.

13. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

14. In casu, a autora alega que vendeu o seu veículo para empresa ré, com abertura de procedimento de revenda a terceira pessoa, que foi concluída mediante fraude, ocorrendo a não transferência do veículo para o novo comprador.

15. A alegação da ré/recorrente de que o negócio fora feito através de anúncio na plataforma OLX, que fora contatada por pessoa estranha aos quadros da empresa, submetendo-se aos pedidos de retirada do anúncio, uma vez que a pessoa teria um comprador direto de seu veículo, não merece prosperar.

16. Conforme o Boletim de Ocorrência no 446/2018-1 (ID no 49710853), em que consta como comunicante o sócio-gerente da empresa ré, corrobora a versão delineada na inicial, que a venda do veículo da autora foi efetivada pelo funcionário chamado de WOUTHERUS MARINUS EMIEL ANTHONIJSZ, valendo-se de sua condição de vendedor da loja. A autora recebeu o valor da venda pela empresa ré e o veículo foi entregue a terceiro.

17. Frise-se que a intermediação da venda do veículo pela empresa ré foi comprovada nos autos (ID no 49710853 e 49710849). Assim, ainda que a ré/recorrente também possa ter sido vítima da atuação ilícita de terceiro, deve assumir os riscos da atividade, garantindo a restituição integral dos prejuízos sofridos pela consumidora, sem prejuízo do direito às ações regressivas que entender possuir (parágrafo único do art. 13 do CDC).

18. Dessa forma, com base nas alegações da ré/recorrente, a sentença não merece ser reformada.

19. Quanto às razões recursais da autora, acerca da obrigação de fazer para que a ré proceda com a transferência da propriedade do veículo e da pontuação da CNH para seu nome ou de terceiros, ou expedição de ofícios aos órgãos competentes, não merecem ser acolhidas.

20. A regularização dos documentos e a transferência do veículo e dos débitos deveria ser feita pelo comprador, que neste caso seria o devedor fiduciário (ID no 49710849). Contudo, a compra foi realizada mediante fraude (ID no 49710853). O banco que autorizou o financiamento para fraudador que, de posse apenas de documentos falsos, efetuou a compra do veículo da parte autora, considerando o possível inadimplemento ou invalidade do negócio jurídico, a propriedade, que inicialmente de forma resolúvel foi transferida ao devedor fiduciário, retorna ao credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, razão pela qual deverá a autora propor ação própria em face da instituição bancária.

21. Nesse sentido, “cabe ao credor fiduciário atuar perante a autoridade de trânsito para transferir o veículo para sua titularidade, nos moldes do art. 1.361 e seguintes do CC, bem assim os tributos e infrações de trânsito vinculados ao aludido bem. Precedentes deste e. Tribunal.” (Processo: 07018929320218070001. Acórdão no 1409122. Data de Julgamento: 16/03/2022. Órgão Julgador: 2a Turma Cível. Relatora: Sandra Reves. Publicado no DJE: 01/04/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

22. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.

23. Neste modo, a sentença deve ser mantida.

24. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.

25. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).

26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.